Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Processo : 0715293-31.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (id. 35296890 - Pág. 62-66) que indeferiu a tutela provisória para fornecer exame neurológico à agravante. O juízo de origem comunicou (id. 35434798) a reconsideração do pedido liminar e determinou ao agravado que forneça, no prazo de 10 dias, exame de monitorização por vídeo EEG, nos termos da prescrição médica. Intimada acerca da manutenção do interesse, manifestou-se a agravante pela perda do objeto (id. 35529706). Assim, diante do novel contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo de instrumento, estando prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC: “Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento”. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator